Tribunal: STF
Processo: Rcl 91262
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Transportes Imediato S/A, em 3.3.2026, contra a seguinte decisão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região proferida no Recurso Ordinário n. 0010311-42.2024.5.15.0042, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“DO RECURSO DO RECLAMANTE DA LIMITAÇÃO AOS VALORES DA INICIAL 
Com o devido respeito ao entendimento adotado pela Origem quanto à limitação aos valores da inicial, é certo que há óbice a ele, conforme previsto na IN nº 41/2018 (art. 12, §2º), em que restou sedimentado que o apontamento de valores para fins do art. 840 da CLT dá-se por mera estimativa. 
Reformo para afastar a limitação aos valores dos pedidos” (fl. 13, e-doc. 6).

2. A reclamante alega que “Rosanio Vieira da Silva ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 0010311-42.2024.5.15.0042 em face de Transportes Imediato S.A., pleiteando indenização por danos morais decorrentes da descontinuidade de plano de saúde. Na exordial, o autor atribuiu valores específicos aos pedidos, em estrita observância ao rito processual vigente” (fl. 2).

Relata que, “ao proferir a sentença, o MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, embora tenha julgado o pedido parcialmente procedente, determinou expressamente que a condenação ficasse limitada aos valores liquidados na petição inicial, invocando os artigos 141 e 492 do CPC e o princípio da adstrição (...) Interposto Recurso Ordinário, a 10ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a r. sentença neste ponto. O colegiado afastou a limitação dos valores, fundamentando que as quantias indicadas na petição inicial, nos termos do art. 840 da CLT, constituem ‘mera estimativa’” (fls. 2-3).

Argumenta que, “ao majorar a indenização por danos morais para R$ 57.323,00, o v. Acórdão não apenas ignorou a regra do art. 840, § 1º, da CLT, como ultrapassou o limite específico do pedido (R$ 50.000,00) e elevou o valor total da condenação para R$ 58.000,00, montante este que excede o próprio valor atribuído à causa na petição inicial. Tal decisão foi proferida por órgão fracionário sem a observância do rito previsto no art. 97 da CF/88, em clara afronta à cláusula de reserva de plenário” (fl. 5).

Sustenta que a autoridade reclamada, “ao chancelar a condenação em montante que ultrapassa os limites quantitativos expressamente delimitados na peça de ingresso, acabou por esvaziar a eficácia do art. 840, § 1º, da CLT (com a redação conferida pela Lei nº 13.467/2017). Tal afastamento da norma federal operou-se sem que houvesse a devida declaração de inconstitucionalidade pelo órgão especial daquela Corte, configurando nítida violação à Cláusula de Reserva de Plenário (...) e ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte” (fl. 7).

Requer o deferimento de medida liminar “para determinar a imediata suspensão dos efeitos do v. acórdão proferido pela 10ª Câmara do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do processo nº 0010311-42.2024.5.15.0042, bem como a suspensão do cumprimento de sentença ou de qualquer ato executório na origem, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 12).

Pede procedência da presente reclamação para que “sejam cassadas as decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, ao afastar a eficácia limitadora do art. 840, § 1º, da CLT sob o pretexto de ‘mera estimativa’, negaram vigência ao referido dispositivo legal sem a devida declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, em franco desrespeito à Súmula Vinculante nº 10” (fl. 12).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer-se que o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não limita a condenação, na ação trabalhista, aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.
5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

7. Na espécie, não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

A reclamante alega ter sido afastada a constitucionalidade do § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante” (grifos nossos).

Ao fundamentar a decisão questionada, a autoridade reclamada assentou:
“Com o devido respeito ao entendimento adotado pela Origem quanto à limitação aos valores da inicial, é certo que há óbice a ele, conforme previsto na IN nº 41/2018 (art. 12, §2º), em que restou sedimentado que o apontamento de valores para fins do art. 840 da CLT dá-se por mera estimativa. 
Reformo para afastar a limitação aos valores dos pedidos” (fl. 13, e-doc. 6)

A autoridade reclamada apenas interpretou e aplicou o § 1º do
art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho conforme o § 2º do art. 12 da Instrução Normativa n. 41/2018 do Tribunal Superior do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade do dispositivo.

A Instrução Normativa n. 41/2018 do TST (art. 12, § 2º) dispõe que os valores indicados na petição inicial, segundo a reforma trabalhista (Lei
n. 13.467/2017), são meras estimativas para definição do rito processual, de maneira que a condenação não se limita aos montantes iniciais, sendo possível apurar valores superiores em liquidação.

Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foi afastado pelo Tribunal de origem o
§ 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Supremo Tribunal Federal assentou que “o princípio da reserva
de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE n. 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional
e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

8. A intenção da reclamante é fazer uso da reclamação como sucedâneo de recurso, não permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora